Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740104-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: TV Rádio Clube de Teresina S/A Embargado: Ivonice Setubal Mourão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima TV Radio Clube de Teresina S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 52941786). De acordo com o disposto no artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator